Tribunal: TJSP
Processo: 1502790-10.2018.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução Fiscal – Imposto Predial Urbano, Taxa de Coleta de Lixo e de Prevenção e Extinção de Incêndios dos exercícios de 2016 e 2017 – Certidões de Dívida sem fundamentação legal específica das exações e dos consectários legais cobrados – Execução Fiscal extinta, nos termos do art. 924, inciso I, do CPC – Impossibilidade, contudo, de extinção do feito sem que se conceda, à

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução Fiscal – Imposto Predial Urbano, Taxa de Coleta de Lixo e de Prevenção e Extinção de Incêndios dos exercícios de 2016 e 2017 – Certidões de Dívida sem fundamentação legal específica das exações e dos consectários legais cobrados – Execução Fiscal extinta, nos termos do art. 924, inciso I, do CPC – Impossibilidade, contudo, de extinção do feito sem que se conceda, à exequente, a oportunidade de emendar ou substituir os títulos executivos – Orientação do E. Superior Tribunal de Justiça – Taxa de Prevenção e Extinção de Incêndios – Inconstitucionalidade reconhecida no Tema no 16 da Repercussão Geral do E. STF – Prosseguimento da Execução Fiscal apenas em relação ao IPTU e à Taxa de Coleta de Lixo – Recurso da Municipalidade parcialmente provido, com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000622628
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1502790-10.2018.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
apelante PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, é apelado
JOSE ANTUNES DE OLIVEIRA JUNIOR (NÃO CITADO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso, com determinação. V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente) e MÔNICA SERRANO.
São Paulo, 7 de agosto de 2020.
SILVANA MALANDRINO MOLLO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1502790-10.2018.8.26.0564 -Voto no 8784
2
Apelação Cível no 1502790-10.2018.8.26.0564.
Apelante: Municipalidade de São Bernardo do Campo.
Apelado: José Antunes de Oliveira Junior
Comarca: São Bernardo do Campo.
Juíza de origem: Ida Inês Del Cid.
VOTO No 8784
APELAÇÃO CÍVEL Execução Fiscal Imposto Predial
Urbano, Taxa de Coleta de Lixo e de Prevenção e Extinção de
Incêndios dos exercícios de 2016 e 2017 Certidões de Dívida
sem fundamentação legal específica das exações e dos
consectários legais cobrados Execução Fiscal extinta, nos
termos do art. 924, inciso I, do CPC
Impossibilidade,
contudo, de extinção do feito sem que se conceda, à exequente,
a oportunidade de emendar ou substituir os títulos executivos
Orientação do E. Superior Tribunal de Justiça Taxa de
Prevenção e Extinção de Incêndios Inconstitucionalidade
reconhecida no Tema no 16 da Repercussão Geral do E. STF
Prosseguimento da Execução Fiscal apenas em relação ao
IPTU e à Taxa de Coleta de Lixo Recurso da Municipalidade
parcialmente provido, com determinação.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela
Municipalidade de São Bernardo do Campo em face da r. sentença de fls. 53/64,
que, em Execução Fiscal por ela promovida contra José Antunes de Oliveira
Junior, declarou nulas as CDA's que embasaram a ação executiva e, por isso,
julgou extinto o processo, com fundamento no art. 924, inciso I, do Código de
Processo Civil, sem condenação ao pagamento de sucumbência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1502790-10.2018.8.26.0564 -Voto no 8784
3
Alega que o D. Juízo teria incorrido em error in
procedendo por não dar oportunidade de sua prévia oitiva, em afronta aos arts. 9o
e 10 do CPC. Aduz que houve violação ao art. 2o, §8o, da LEF e à Súmula 392 do
C. STJ, que autorizam a substituição ou emenda da CDA, bem como ao art. 321
do CPC. Invoca a necessidade da efetiva entrega da prestação jurisdicional.
Assevera, também, que houve ofensa ao art. 927 do CPC, pela inobservância de
julgado em sede de recurso repetitivo, que tratou da matéria avençada, e que não
houve prejuízo à defesa da executada. Por fim, sustenta a legalidade das taxas
cobradas. Busca o provimento do recurso.
O
recurso,
tempestivo,
foi
recebido
e
devidamente processado, sem a apresentação de contrarrazões.
É O RELATÓRIO.
Depreende-se da leitura de todo o processado
que a Municipalidade de São Bernardo do Campo ajuizou Execução Fiscal contra
José Antunes de Oliveira Junior, objetivando a cobrança de débitos relativos ao
Imposto Predial Urbano, Taxa de Coleta de Lixo e de Prevenção e Extinção de
Incêndios dos exercícios de 2016 e 2017, conforme CDA's de fls. 02/49.
Antes que a parte executada fosse citada,
sobreveio a r. sentença extintiva, ora atacada, que reconheceu a
inconstitucionalidade das taxas cobradas, além da falta de requisitos legais das
CDA ́s.
Pois bem.
Inicialmente, afasta-se a alegação de error in
procedendo, haja vista que a matéria tratada é de ordem pública, e como tal, pode
ser decidida de ofício em qualquer grau de jurisdição. Ademais, não se vislumbra

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1502790-10.2018.8.26.0564 -Voto no 8784
4
prejuízo ante a decisão ora adotada.
O inconformismo merece parcial acolhimento.
De fato, como bem observado pela D. Juíza a
quo, não consta das CDA ́s executadas a fundamentação legal específica a
respeito dos tributos ali discriminados, tampouco dos consectários legais
incidentes, o que constitui violação tanto do art. 202, III, do CTN, quanto do art.
2o, § 5o, da Lei 6.830/80, tornando-as títulos executivos extrajudiciais nulos.
Porém, a despeito disso, segundo o §8o do
mesmo art. 2o da LEF, a emenda ou substituição da CDA é possível até a decisão
de Primeira Instância, de modo que, se a ação executiva é extinta antes que se
tenha dado oportunidade à Fazenda para realizar alguma dessas ações, houve
manifesta violação do quanto disposto na lei, o que também é autorizado pela
Súmula 392 do STJ: “A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida
ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de
correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da
execução.”
No mesmo sentido, eis a jurisprudência do E.
Superior Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
EXECUÇÃO
FISCAL.
CDA.
REQUISITOS DE VALIDADE. REVISÃO DOS
FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO. SÚMULA 7 DO
STJ. SUBSTITUIÇÃO DA CERTIDÃO DA DÍVIDA
ATIVA, ANTES DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA,
NA HIPÓTESE DE CORREÇÃO DE ERRO
FORMAL
OU
MATERIAL.
POSSIBILIDADE.
SÚMULA
392
DO
STJ.
ENTENDIMENTO
ASSENTADO NO JULGAMENTO DO RESP
1.045.472/BA, SOB O REGIME DO ARTIGO 543-C

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1502790-10.2018.8.26.0564 -Voto no 8784
5
DO CPC.
(...)
2. Entendimento deste Tribunal no sentido de que:
'A Fazenda Pública pode substituir a certidão de
dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de
embargos, quando se tratar de correção de erro
material ou formal, vedada a modificação do sujeito
passivo da execução (Súmula 392/STJ)' (REsp
1.045.472/BA,
Rel.
Min.
Luiz
Fux,
DJ de
18/12/2009, julgado sob o regime do artigo 543-C
do CPC).
3. Agravo regimental não provido.”
(AgRg nos EDcl no AREsp 616/SE, Relator
Ministro Benedito Gonçalves, j. 21/06/2011).
Portanto, tratando-se a hipótese sub judice de
mero erro formal, a ser corrigido pela menção da fundamentação legal e
específica dos tributos e consectários legais cobrados, é de rigor a anulação da r.
sentença, a fim de que se determine à Municipalidade que ela substitua as CDA's
com ulterior prosseguimento da demanda.
No entanto, apesar do quanto já exposto, cumpre
reconhecer que a Taxa de Prevenção e Extinção de Incêndios é inexigível, a
despeito de ela ter sido revogada pela Lei no 6.635/2018, vez que corresponde a
um tributo que não é de competência dos Municípios, e sim dos Estados da
Federação, de modo que sua cobrança pela Municipalidade de São Bernardo do
Campo se afigura inconstitucional.
Isso é o que se depreende do julgamento do RE
no 643.247/SP, relatado pelo Ministro Marco Aurélio, que fixou assim o Tema 16
de Repercussão Geral, em decisão do dia 01/08/2017:
“O Tribunal, por unanimidade e nos termos do voto
do Relator, fixou a seguinte tese de repercussão
geral: 'A segurança pública, presentes a prevenção
e o combate a incêndios, faz-se, no campo da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1502790-10.2018.8.26.0564 -Voto no 8784
6
atividade precípua, pela unidade da Federação, e,
porque serviço essencial, tem como a viabilizá-la a
arrecadação
de
impostos,
não
cabendo
ao
Município a criação de taxa para tal fim'.”
A ementa do acórdão resultante do julgamento
assim preceitua:
“TAXA
DE
COMBATE
A
INCÊNDIO

INADEQUAÇÃO
CONSTITUCIONAL.
Descabe
introduzir no cenário tributário, como obrigação do
contribuinte, taxa visando a prevenção e o combate
a incêndios, sendo imprópria a atuação do
Município em tal campo.”
Impõe-se, pois, que a cobrança referente à Taxa
de Extinção e Prevenção a Incêndios seja excluída das novas CDA's que venham
a substituir as que instruíram o feito.
Acrescente-se, por fim, que o executivo fiscal
em análise não trata de Taxa de Limpeza Pública, mas sim, como se vê das
CDA's, de Taxa de Coleta de Lixo, que tem sua cobrança reconhecidamente
válida pelos Tribunais Superiores, assim como do Imposto Predial Urbano.
Desse modo, dou parcial provimento ao apelo,
para anular a r. sentença, determinando o prosseguimento da Execução
Fiscal apenas em relação ao IPTU e à Taxa de Coleta de Lixo, intimando-se,
para tanto, a Municipalidade para que substitua os títulos executivos, nos
termos aqui explicitados.
SILVANA M. MOLLO
Relatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1502790-10.2018.8.26.0564 -Voto no 8784
7